Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGENS OFENSIVAS. FOTOS ÍNTIMAS. REDES SOCIAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal resguarda a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado em seu artigo 1o, inciso III.

2. O dever de indenizar exige a demonstração do nexo de causalidade ou nexo causal, que consiste na relação entre a conduta do agente causador de um dano e o prejuízo suportado pela vítima.

3. A publicação em rede social de fotos íntimas e conteúdo ofensivo à honra e à imagem de terceiro configura ato ilícito. 2.1. Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano a direito da personalidade, impõe-se o reconhecimento da obrigação de indenizar.

4. Recurso conhecido e não provido.